Tribunal: STF
Processo: Rcl 78556
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Godofredo Nunes de Oliveira contra decisão proferida pelo Desembargador 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Processo 0098770-70.2024.8.16.0000.



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada deixou de aplicar as teses vinculantes desta Suprema Corte firmadas no julgamento dos Temas 810 e 1170 da repercussão geral.



    Afirma que “a decisão atacada, foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º- F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os efeitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170” (eDOC. 1, ID:3d834a3e - p. 6).



    Requer, preliminarmente, a gratuidade da justiça e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente esta reclamação, a fim de que o ato reclamado seja cassado, com a posterior remessa do Recurso Extraordinário a esta Corte, para julgamento.



    Ressalto que, não obstante a parte reclamante tenha inicialmente apontado como Juízo Reclamado o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e indicado o Processo nº 0020270-53.2025.8.16.0000, os documentos apresentados com a inicial são referentes a decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0098770-70.2024.8.16.0000.



    Devidamente intimada para aditar a inicial (eDOC. 5), a parte reclamante ratificou como ato reclamado os documentos referentes ao Processo nº 0098770-70.2024.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOCs. 7 a 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando a matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, o que ocorre no caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    Pois bem.



    Da análise dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário da parte ora reclamante teve seu seguimento negado mediante os seguintes fundamentos:



    “GODOFREDO NUNES DE OLIVEIRA interpôs tempestivo recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Levantando preliminar de repercussão geral da matéria, nos termos dos artigos 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, §2º, do Código de Processo Civil, alegou ofensa ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, sustentando que: a) ao não autorizar a execução complementar e permitir a incidência da Taxa Referencial (TR) sob o fundamento de existência de coisa julgada, o Tribunal feriu o direito de propriedade e decidiu em desconformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 810/STF e 1170/STF, onde restou decidido pela inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária e inexistência de ofensa à coisa julgada. 



    Pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 



    Pois bem. 



    Não houve pronunciamento do Colegiado a respeito do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como sobre a alegada afronta ao direito de propriedade e diante da falta do indispensável prequestionamento, incidente a Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.



    A respeito:



    (...)



    Além disso, a decisão recorrida não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no seguinte julgado:



    (...)



    E ainda, monocraticamente: RE 1.361.312, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 05/11/2024; RE 1.377.374, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJE 02/05/2024. 



    E, embora o Recorrente tenha também interposto o Recurso Extraordinário com fundamento na alínea “b”, do permissivo constitucional, não há nas razões de recurso fundamentação a respeito. 



    Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a orientação consolidada pela Corte Superior é no sentido de que o deferimento depende do preenchimento de dois requisitos: “(...) (i) a existência da probabilidade de êxito do recurso e (ii) a verificação de risco de dano grave e de difícil reparação. (...)” (STF - AC 4414 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12 /2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019). No caso em tela, como o recurso extraordinário foi inadmitido, o pleito encontra-se prejudicado. 



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto.” (eDOC. 12, ID: fdaf8ef9 - pp. 36-37)



    Em face da referida decisão a parte recorrente interpôs recurso de Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2º. c/c art. 1.021 do CPC (eDOC. 11, ID:114ee3bf - pp. 3-19), o qual não foi conhecido por manifestamente inadmissível. Veja-se:



    “I - Godofredo Nunes de Oliveira interpôs agravo interno contra decisão proferida por esta 1ª Vice-Presidência, nos autos nº 0098770-70.2024.8.16.0000 (seq. 17.1), que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, com fulcro em súmula e entendimento jurisprudencial não firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. 



    Sem contrarrazões pela parte agravada (seq. 11). 



    É o relatório. 



    II - De plano, destaca-se que o recurso não comporta conhecimento, visto se tratar da via inadequada para a impugnação de decisão de inadmissão de Recurso Especial. 



    O artigo 1.030, §2º, do CPC, restringe a interposição do recurso de Agravo Interno a decisões proferidas com alicerce nos incisos I e III do mesmo dispositivo, ou seja, às hipóteses de aplicação de recursos repetitivos, de repercussão geral ou sobrestamento do recurso. Por outro lado, os artigos 1.030, §1º, e 1.042, do CPC, preveem as situações de necessária interposição do Agravo voltado aos Tribunais Superiores: hipóteses de inadmissão do recurso. 



    Nesse contexto, não existindo espaço para dúvida sobre o meio de impugnação das referidas decisões, a jurisprudência considera erro grosseiro a interposição de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei. 



    A propósito, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Em igual sentido: STF, ARE nº 1.306.778/SP, Rel. Min. Presidente LUIZ FUX, DJ 02/02/2021. 



    No caso dos autos, tendo em vista que houve a interposição de Agravo Interno em face de decisão que não admitiu o apelo nobre com amparo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, forçoso concluir que “A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade” (STJ, AgRg no AREsp 1018224/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 06 /04/2017). 



    III - Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e de acordo com o entendimento jurisprudencial supramencionado, não conheço do recurso de Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível.”( eDOC. 11, ID:114ee3bf - pp. 33-34)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante insurge-se em face da referida decisão do Desembargador 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Feitas essas considerações, verifica-se que o recurso extraordinário não foi obstado com base na sistemática da repercussão geral, de modo que a matéria em discussão poderia ter vindo a esta Corte mediante a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Ora, nos termos do citado art. 1.042 do CPC, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, caberá a interposição de agravo a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, que foi utilizada fora de suas hipóteses de cabimento. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento do tema 642 da repercussão geral. 4. Tribunal de origem não aplicou a sistemática da repercussão geral ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Interposição do ARE 1.423.797. 5. Inocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do CPC. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para manter a negativa de seguimento da reclamação por motivo diverso”. (Rcl 55665 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2023)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, defiro a gratuidade da justiça e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente